Tribunal: TJMT
Processo: 1037494-77.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037494-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 15.491.930/0001-62 (APELANTE), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), GUILHERME LIBERATTI - CPF: 025.457.591-98 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - EXODUS I - CNPJ: 07.399.646/0001-32 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A. - CNPJ: 64.109.499/0001-52 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CESSÃO DE CREDITO E REPRESENTAÇÃO POR ENDOSSO MANDATO - APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO QUE ATUOU COM ENDOSSO MANDATO – IMPOSSIBILIDADE DA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA DECRETAÇÃO DA ILEGITIMIDADE DO BANCO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural, sendo necessário a demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

II - Em atenção ao disposto no Art. 85, § 2º do CPC/15, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

III - Entretanto, o valor dos honorários advocatícios fixados na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondem a 12% do valor causa, razão pela qual entendo que tal valor está aquedado, é remunera o advogado do Banco Bradesco adequadamente.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, contra a sentença proferida na Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, nº 1037494-77.2017.8.11.0041, perante a 9ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, promovida pelo ora apelante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - EXODUS I, BANCO BRADESCO S.A., PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A.

Na origem, a empresa autora afirmou que mesmo não tendo recebido a sua mercadoria, teve o seu nome incluso no rol dos maus pagadores em 05/10/2017 (id. 92156470 - Pág. 4).

Afirmou que a mercadoria só foi entregue em 22/11/2017 momento em que houve a confirmação e o aceite da duplicata.

Requereu a exclusão do seu nome dos quadros dos maus pagadores, o que foi deferido, entretanto, condicionada ao pagamento das duplicatas, no valor de R$ 1.814,26 (mil oitocentos e quatorze reais e vinte e seis centavos).

Por fim requereu a condenação das empresas requeridas ao pagamento de danos morais.

O BANCO BRADESCO S.A. apresentou contestação aduzindo sua ilegitimidade passiva aduzindo ter atuado apenas com endosso mandato.

As empresas FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA, e PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A, não apresentaram contestação.

Após analise dos autos, o juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, com as seguintes considerações:

'Diante do exposto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA do réu BANCO BRADESCO S.A nos termos do artigo 485, VI do CPC, e JULGO EXTINTO o feito em relação à ele.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.

No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para DECLARAR a inexistência do débito litigado e protestado, ratificando integralmente a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela parte requerida.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua

parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora.'

Insatisfeito com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 92156538), pugnando pela reforma da decisão a quo, ao argumento de que; (i) o valor atribuído a título de honorários de sucumbência pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Bradesco é excessivo, razão pela qual, requer a minoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais); (ii) que ao contrario do consignado na sentença de piso, a inscrição indevida no nome da empresa apelante lhe gerou dano moral; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para reconhecimento da ocorrência de danos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, contra a sentença proferida na Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, nº 1037494-77.2017.8.11.0041, perante a 9ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, promovida pelo ora apelante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - EXODUS I, BANCO BRADESCO S.A., PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora/apelada é uma pessoa jurídica.

Nesse sentido, o STJ pacificou o entendimento que é possível à ocorrência de dano moral da pessoa jurídica, ressaltando que deve ser provada a lesão à honra objetiva.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS - REDE SOCIAL. FACEBOOK. OFENSAS - PESSOA JURÍDICA - HONRA SUBJETIVA – IMPERTINÊNCIA - HONRA OBJETIVA – LESÃO - TIPO DE ATO - ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE FATOS CERTOS - BOM NOME, FAMA E EPUTAÇÃO - DIREITO PENAL – ANALOGIA - DEFINIÇÃO DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CALÚNIA.

(...)

4. A pessoa jurídica, por não ser uma pessoa natural, não possui honra subjetiva, estando, portanto, imune às violências a esse aspecto de sua personalidade, não podendo ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e autoestima.

5. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a modalidade de ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida pela atribuição de qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e o decoro, a honra objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos ao bom nome do ofendido, sua fama e sua reputação no meio social em que atua. Aplicação analógica das definições do Direito Penal.

6. Na hipótese em exame, não tendo sido evidenciada a atribuição de fatos ofensivos à reputação da pessoa jurídica, não se verifica nenhum vilipêndio a sua honra objetiva e, assim, nenhum dano moral passível de indenização.

7. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1650725/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017).

A honra objetiva liga-se a atos ofensivos ao bom nome do ofendido e sua fama que repercutam no meio social, exigindo prova (art. 373, I, do CPC) de que o ato ilícito efetivamente causou alguma espécie de ranhura ou decaimento de sua imagem no meio em que a empresa atua.

Dessa forma, analisando o caso, entendo não ter restado demonstrado que a conduta da empresa apelante tenha resultado em dano, nem mesmo que tenha influindo, de alguma forma, nas suas atividades.

Friso que o dano da pessoa jurídica não é presumido, cabendo à parte apelada trazer aos autos a prova objetiva da lesão moral, a teor da reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - NÃO DEMONSTRADA OFENSA À HONRA OBJETIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REAJUSTADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito. A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral. Se excluída a parte condenatória da sentença, ela se transforma em título meramente declaratório e isso faz com que se torne necessária à adequação dos honorários advocatícios para que remunerem de forma digna o desempenho do profissional.” (Ap 54754/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS IMPROCEDENTES – HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Dano moral, no caso da pessoa jurídica, não se presume e só ocorre com a violação à honra objetiva, que se caracteriza pelo conceito da empresa para com seus clientes e fornecedores.”
(Ap 73294/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - SUPOSTO VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não tendo sido demonstrado que o veículo usado foi comercializado com vício oculto (problemas no motor), descabia a indenização por danos materiais consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados, de acordo com o art. 373, inciso I, do CPC/2015. A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta a indenização por dano moral.” (Ap 117729/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça também possui reiteradas jurisprudências afirmando que o dano moral da pessoa jurídica, não é presumido.

“RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA.

1. Ação ajuizada em 14⁄01⁄2011. Recurso especial interposto em 11⁄02⁄2015 e atribuído a este gabinete em 25⁄08⁄2016.

2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível à utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.

3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso.

4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes.

5. Recurso especial provido.' (Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1564955 SP 2015/0267851-5, Julgado em 6 de Fevereiro de 2018, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A reforma do fundamento que ensejou a improcedência do pedido de indenização por dano moral à pessoa jurídica autora, qual seja, a inexistência de abalo à honra objetiva, demanda o reexame de conteúdo fático-probatório constante dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 913343 RS 2016/0114648-5, QUARTA TURMA, Julgado em 06 de Março de 2018, Relator: Ministro MARCO BUZZI.

Assim, friso que não há dúvida do ato praticado pelas empresas apeladas, mas as consequências ficaram circunscritas ao descontentamento entre as partes, na esfera do mero aborrecimento, ausente elementos capazes de atestar o contrário, e consequentemente autorizar a condenação em danos morais.

Dessa forma, a sentença não merece reforma nesse ponto.

Quanto ao pleito de minoração da condenação ao pagamento de honorários advocatícios devidos em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Bradesco.

Analisando os autos (id. 92156476), verifico que o douto Juiz de Piso corrigiu o valor da causa sob argumento de que: “observa-se que o valor atribuído à causa, não corresponde com o valor patrimonial envolvido na lide, nem com a pretensão almejada pelo requerente, considerando que o mesmo pugna pelo reconhecimento de inexigibilidade do título de crédito e inexistência de débito, bem como por condenação em danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Atendendo a ordem do Juiz de piso, a parte autora/apelante minorou o valor da causa para R$ 23.628,52 (vinte e três mil seiscentos e vinte oito reais e cinquenta e dois centavos).

Desse modo, esclareço que o valor atribuído à causa deve corresponder, ao proveito econômico perseguido pelo autor da ação.

Assim, importante mencionar que o CPC/2015 em seu art. 85, §§ 2º e 8º, estabeleceu que os honorários de sucumbência são fixados da seguinte forma:

'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.'

Dessa forma, entendo que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados com base no valor da ação, e não por equidade.

Entretanto, o valor dos honorários advocatícios fixados na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondem a 12% do valor causa, razão pela qual entendo que o valor está aquedado, é remunera o advogado do Banco Bradesco adequadamente

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022